Tribunal: TJDFT
Processo: 0722720-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Terezinha Santos Araújo em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF– tendo como objeto as diferenças remuneratórias asseguradas aos substituídos pela entidade sindical na ação coletiva originária e honorários advocatícios, rejeitara a impugnação que aviaram quanto aos cálculos apresentados pelos devedores, na qual postularam a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária no período posterior a 30/06/2009. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o título exequendo fixara, de forma expressa, que o indexador monetário a incidir sobre o débito seria a TR, apreensão que não se infirmaria diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por força da coisa julgada perfectibilizada. Inconformados com a solução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o acolhimento da impugnação aos cálculos dos executados que apresentaram, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E em substituição à TR. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que o decisório arrostado não merece prosperar, pois a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não requestada, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o artigo 322, § 1o, do estatuto processual. Aduziram ressoar inviável cogitar-se de preclusão, porquanto, mesmo havendo omissão no dispositivo do título judicial, as correções vigentes à época da execução do título, consoante defenderam, serão aplicáveis, e, de qualquer modo, ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faria incidir a cláusula rebus sic stantibus, destacando que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, como na hipótese vertente, consoante entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal. Aludiram ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial Repetitivo – Tema 491, no sentido de que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem, acrescendo que, ademais, ao julgar o AREsp no 1.835.955/DF, aquela corte firmara entendimento acerca da aplicação imediata dessa resolução em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houvera o trânsito em julgado. Pontificaram que restara garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária, após a definição pelo Supremo Tribunal Federal acerca da questão, havendo a matéria sido finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348, na linha do entendimento firmado quanto à possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Verberaram que, destarte, a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual, prefixado no artigo 37, caput, da Constituição da República, pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o índice de remuneração da poupança, que reputaram irrisório, abarrotando ainda mais o assoberbado Poder Judiciário. Acresceram que não observara o Juízo a quo a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade tomadas pelo Supremo Federal, consignando que não poderia o Juízo agravado fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pela Suprema Corte, sob pena de se esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação aos agravantes e afrontar o disposto no artigo 102, § 2o, ambos da Constituição da República. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Terezinha Santos Araújo em face da decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva que manejam em desfavor dos agravados – Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF– tendo como objeto as diferenças remuneratórias asseguradas aos substituídos pela entidade sindical na ação coletiva originária e honorários advocatícios, rejeitara a impugnação que aviaram quanto aos cálculos apresentados pelos devedores, na qual postularam a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária no período posterior a 30/06/2009. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que o título exequendo fixara, de forma expressa, que o indexador monetário a incidir sobre o débito seria a TR, apreensão que não se infirmaria diante da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, notadamente por força da coisa julgada perfectibilizada. Inconformados com a solução, objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, o acolhimento da impugnação aos cálculos dos executados que apresentaram, e, alfim, a reforma do decisório arrostado para que seja alterada a fórmula de atualização do crédito executado, determinando-se que o crédito executado deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E em substituição à TR. Consoante emerge do alinhado, o objeto do agravo cinge-se à aferição se viável, ignorado o firmado pelo título executivo, se aplicar ao crédito executado forma de correção diversa do estabelecido diante do advento de decisão emanada da Suprema Corte em sede de repercussão geral. Consignadas essas premissas, a resolução do inconformismo não encerra dificuldades, devendo ser realizado breve histórico dos atos precedentes. Conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a pretensão executiva derivara da sentença prolatada nos autos da ação de conhecimento aviada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor dos agravados, objetivando o pagamento das diferenças remuneratórias vencidas de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, inclusive gratificação natalícia ou natalina e reflexos sobre adicionais, gratificações e demais vantagens, decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função comissionada por ocasião do ato de aposentadoria, aos substituídos que se enquadrassem naquelas situações. Com efeito, aludida pretensão fora acolhida pela sentença[1], como se infere do dispositivo abaixo reproduzido: “(...) Em face das considerações alinhadas, excluo da lide o segundo réu e JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO, para condenar o réu ao pagamento da diferença dos proventos de aposentadoria dos associados do autor com base na carga horária de 40 horas semanais no período de 2 de fevereiro de 2004 a janeiro de 2009, com correção monetária pela TR e juros de mora de 0,5% ao mês a contar da citação, nos moldes do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009 e, de conseqüência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência, condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, § 3, inciso I e artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, mas deixo de condenar em custas porque isento e o autor ao pagamento de honorários ao Distrito Federal, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme artigo 85, § 8o do Código de Processo Civil. Anote-se a exclusão do segundo réu. (...)” Deve ser registrado que aludida resolução fora alterada pelo acórdão que resolvera as apelações manejadas de parte a partes apenas para, provendo parcialmente o apelo do ente sindical, fixar como termo inicial para incidência dos juros de mora a notificação da autoridade impetrada no Mandado de Segurança no 2009.00.2.001320-7, negando provimento aos recursos dos réus[2]. Essa resolução transitara em julgado em 27/09/2018[3] e, em 14/10/2019, o segundo agravante, substituído processualmente na ação de conhecimento, e o primeiro agravante, seu advogado, deflagraram em desfavor dos agravados o cumprimento de sentença almejando forrarem-se com os créditos que individualizaram, no importe de R$ 101.676,49 (cento e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), pertinentes às diferenças remuneratórias asseguradas ao servidor inativo[4]. Afere-se dos autos do cumprimento de sentença que os agravados, regularmente intimados, formularam impugnação[5], ventilando de forma genérica, dentre outras matérias, excesso de execução, lastreando o aduzido nas contas que confeccionara, e, conquanto intimada a manifestar-se sobre a defesa, mantivera-se a parte exequente inerte[6], advindo decisão que homologara os valores apresentados na peça pórtico, assimilando que os réus anuíram a eles, acolhera em parte a impugnação apenas para reconhecer a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal e determinara a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido[7]. Confeccionada conta de liquidação pela Contadoria do Juízo[8], mediante utilização da TR como índice de atualização monetária, foram as partes intimadas a se manifestar sobre os cálculos, havendo os agravantes insurgido-se, vindicando a utilização do IPCA-E para correção do débito[9], advindo a decisão arrostada. Historiados os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental ressoa inexorável que a decisão guerreada não merece reparos ao assinalar a inviabilidade de alteração dos critérios de atualização monetária do crédito executado. É que, fixados pelo título judicial os critérios de atualização monetária e juros de mora que devem incrementar o crédito executado, não podem ser alterados, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à coisa julgada. Com efeito, a fórmula de correção do crédito resguardado aos agravantes restara estratificada via de provimento alcançado pela coisa julgada. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo, não prosperando o inconformismo formulado pelos agravantes. Sob essa realidade, merece ser pontuado que o fato de o Supremo Tribunal Federal haver proferido decisão em sede de recurso resolvido sob a fórmula da repercussão geral não significa que as decisões judiciais acobertadas pela preclusão consumativa são afetadas pelo decidido. Ao contrário, a tese firmada somente alcançará as questões pendentes, mantidas as resoluções empreendidas, ainda que de forma dissonante, pois a segurança jurídica encerra garantia fundamental. Note-se, então, que, as decisões da Corte Máxima não alcançam as decisões anteriores, que restaram preclusas, somente passíveis de desconstituição em sede apropriada, se o caso. Esse entendimento fora firmando pelo próprio Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 730.462/SP afetado para julgamento sob a forma de Repercussão Geral, conforme se infere da ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. (...) 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. (...) 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Deflui do aduzido, então, que devem ser salvaguardados os efeitos da resolução promovida na Reclamação no 17.873 pelo Supremo Tribunal Federal, que, transitando em julgado, tem prevalência sobre o entendimento firmado posteriormente pela mesma Corte Suprema no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Merece ser frisado, outrossim, que esse entendimento encontra amparo no precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, em julgamento ocorrido em 22/02/2018. Segundo o estabelecido, conquanto assentando que a atualização monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública atinentes a vantagens remuneratórias asseguradas a servidores e empregados públicos deve ser realizada mediante utilização do IPCA-E, ressalvara a necessidade da observância aos critérios definidos em sede de decisão transitada em julgado, como se extraí do item 4 da ementa abaixo trasladada, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ‘ TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1. Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. ‘ SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) (Grifei). Patente, então, que o crédito executado de titularidade dos agravantes não fora afetado pela resolução empreendida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810. Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o Juízo singular processante, não há que se reprisar a questão relativa ao índice de atualização monetária incidente sobre o crédito, ante a impossibilidade de rediscussão, imposta pelo advento da coisa julgada. Dessa forma, considerando que a decisão guerreada afigura-se escorreita, afere-se, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao eminente juiz da causa. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Fls. 56/63, Cumprimento de Sentença no 0710421-21.2019.8.07.0018. [2] - Fls. 66/86, Cumprimento de Sentença no 0710421-21.2019.8.07.0018. [3] - Fl. 112, Cumprimento de Sentença no 0710421-21.2019.8.07.0018. [4] - ID Num. 46960815 p. 03 (fl. 07), Cumprimento de Sentença no 0710421-21.2019.8.07.0018. [5] - ID Num. 50720451 (fls. 122/134), Cumprimento de Sentença no 0710421-21.2019.8.07.0018. [6] - ID Num. 56064935 (fl. 157), Cumprimento de Sentença no 0710421-21.2019.8.07.0018. [7] - ID Num. 56332045 (fls. 158/161), Cumprimento de Sentença no 0710421-21.2019.8.07.0018. [8] - ID Num. 93430810 (fl. 186), Cumprimento de Sentença no 0710421-21.2019.8.07.0018. [9] - ID Num. 94110141 (fl. 190), Cumprimento de Sentença no 0710421-21.2019.8.07.0018.